Tribunal: TJSP
Processo: 1009444-51.2016.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRATICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO – NOTÍCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVANTE NÃO INOVA A PRETENSÃO RECURSAL – INCONFORMISMO QUE DEVE SE VOLTAR CONTRA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM O PROCESSAMENTO DO APELO DE FORMA

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRATICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO – NOTÍCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, NA ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 924, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVANTE NÃO INOVA A PRETENSÃO RECURSAL – INCONFORMISMO QUE DEVE SE VOLTAR CONTRA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR COM O PROCESSAMENTO DO APELO DE FORMA AUTÔNOMA – CUMPRIMENTO QUE SE REVELA INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.